Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001343-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MYLENE DE SOUZA BARBOZA - CPF: 345.321.288-62 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR INVLIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO DE SELEÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL – VINCULAÇÃO – SÚMULA 266-STJ – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é possível agente investido de Poder público impor requisito não previsto no edital, alegando posteriormente a validação da inscrição, não ser aceito diploma de candidatos que tiveram contrato temporário no mesmo período de estudo presencial em IES fora do seu domicilio.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1001343-10.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato da COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL –SEDUC, na pessoa da sua presidente, que concedeu a segurança, determinando que a Comissão de atribuição que valide novamente a inscrição da autora, eis que cumpridos todos os requisitos exigidos em edital.

O apelante aduz inicialmente que o Diploma apresentado pela Recorrida se refere a curso presencial no Estado de Rondônia no mesmo período em que tinha contrato temporário com Estado de Mato Grosso, e por isso invalidou o certificado da recorrida, mesmo após ter validado sua inscrição para o processo de seleção
.

Afirma que os atos administrativos em geral, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Em decorrência desses atributos, presumem-se, até prova em contrário, à conformidade do ato com a lei e verdadeiros os fatos alegados pela Administração, e que os critérios adotados pela Administração Pública não podem ser revistos pelo Judiciário (art. 2o da CF), salvo em hipótese de ilegalidade.

Contrarrazões da Apelada requerendo a improcedência do recurso e manutenção da sentença (ID 86268643).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 93310965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por MYLENE DE SOUZA BARBOZA, contra ato coator da Comissão de Atribuição Estadual - SEDUC na pessoa de sua presidente, Marillian Vitoria Alves Faria, objetivando a validação da inscrição da impetrante no processo de seleção de aulas, em caráter temporário, na rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso – Município de Nova Lacerda/MT.

Aduz a impetrante que realizou inscrição para participação no processo de seleção de aulas, em caráter temporário, na rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso – Município de Nova Lacerda/MT, conforme normas do Edital de Seleção 007/SEDUC e Instrução Normativa 006/SEDUC, e após ter sua inscrição devidamente validada pela Comissão de Atribuição, através da Ata 74/2019 de 23/12/2019, a Comissão de Atribuição PAS/2019 invalidou a inscrição da impetrante, retirando o seu direito de participar da seleção.

Alegou que tal invalidação teve como base que a candidata teve contrato temporário no mesmo período de estudo presencial em IES fora do seu domicilio, e o diploma não poderia ser aceito.

A sentença concedeu a segurança por ausência de previsão editalícia, determinando que a Comissão de atribuição que valide novamente a inscrição da autora, eis que cumpridos todos os requisitos exigidos em edital.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à Apelada ante a apresentação de
diploma que se refere a curso presencial realizado no Estado de Rondônia, no mesmo período em que a impetrante tinha contrato temporário com Estado de Mato Grosso.

Inicialmente destaco que sendo, o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Dessa forma, a fim de resolver a controvérsia, destaco que o edital de seleção 007/SEDUC e instrução normativa 006/SEDUC
, não vislumbra a exigência de que não seria aceito o diploma do candidato que tivesse contrato temporário no mesmo período do estudo presencial, em IES fora do seu domicílio
.

Tanto é que, a
autora, primeiramente teve sua inscrição devidamente validada pela Comissão de Atribuição Local competente (comprovante de validação no 1265442/2020).

Assim, não há cláusula que valide à Administração Pública a exigir que o candidato que teve contrato temporário no mesmo período de estudo presencial em IES fora do seu domicilio, não poderia ter o diploma aceito, penalizando o candidato com o cancelamento da nomeação como ocorreu no caso. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —– VINCULAÇÃO AO EDITAL — DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0019804-57.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

O ato praticado pelas autoridades coatoras, ainda viola a Súmula 266/STJ, que a abaixo transcrevo:

“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Conforme indicado, o edital de seleção 007/SEDUC e instrução normativa 006/SEDUC
, não vislumbra a exigência de que não seria aceito o diploma do candidato que tivesse contrato temporário no mesmo período do estudo presencial, em IES fora do seu domicílio
.

Desta maneira, deve ser validada a inscrição da autora, eis que cumpridos todos os requisitos exigidos em edital.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022